Tribunal: STF
Processo: HC 246415
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Josenilson de Brito e outro, em favor de José Carlos da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do 



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE CARLOS DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2277576-17.2024.8.26.0000 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 121, caput, do Código Penal. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea. Alegam que a prisão foi decretada "como meio coercitivo para trazer o paciente ao processo" (fl. 6). 



    Por fim, afirmam que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar. 



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar.”



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa requer “1) Seja a presente ação de habeas corpus recebida e processada e; 2) Concedida a ordem de habeas corpus liminarmente de liminar ainda que de ofício, em favor do paciente José Carlos da Silva, Rg 976 386 Ssp-Al e CPF 588.690.504-91; 3) E ao final, seja essa ordem em habeas corpus ratificada definitivamente, fazendo cessar o constrangimento ilegal fruto dessa decisum teratológica, extemporânea e inidônea, decisão essa que ora enfrentamos com o presente remédio processual e constitucional.”



    A defesa contatou o gabinete deste relator para alegar perecimento do direito em razão da audiência.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, porquanto não interposto agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a segregação cautelar foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fl. 30, grifou-se): 



    A decisão que decretou a prisão cautelar do réu pontuou necessidade da medida constritiva de liberdade para garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, considerando, ainda, as circunstâncias concretas da prática ilícita imputada, visto que trata-se de crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. 



    Ademais, o constante dos autos não demonstra que a adoção de medidas cautelares alternativas seria suficiente, tampouco que se faça assaz demonstrada causa que determine a substituição da medida constritiva de liberdade. Cumpre-se salientar que há mais de 20 anos o paradeiro do acusado é desconhecido, indicando que busca, constantemente, se evadir ao distrito da culpa. 



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão cautelar, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC 484.961/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15.3.2019). Ainda, nesse sentido: AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27.2.2023; AgRg no HC n. 744.604/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15.12.2022; AgRg no RHC n. 179.929/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023. (eDOC 6, p. 5)



    O impetrante diz que “A audiência para oitiva de testemunhas de acusação fora designada para o próximo dia 03 de outubro de 2024, as 13hs, de sorte que, ao comparecer ao processo recentemente constituindo esse impetrante para elaborar sua defesa técnica, sabendo dessa audiência e sua importância, manifestou o desejo de comparecer e esclarecer os fatos e se defender dessa denúncia que milita contra si, e se a medida liminar de liminar não lhe for concedida diante dos fundamentos acima quais sejam fumus noni iure e periculum in mora, certamente perderá uma excelente oportunidade ao crivo do contraditório e ampla defesa, de dar em juízo, pela primeira vez, sua versão dos fatos, bem como contraditar, se for o caso, as testemunhas, ferindo de morte essa oportunidade.”



    Quer o direito de se apresentar ao Poder Judiciário, com mandado de prisão pendente de cumprimento, sem que possa ser preso.



    Ora, se o paciente “perder uma excelente oportunidade” de apresentar a sua versão, certamente não será em razão do mandado de prisão pendente de cumprimento. Isso porque, mesmo preso, tem direito a participar do ato e a ser interrogado.



    Ademais, intimado a comparecer ao ato, se o paciente não comparecer, não haverá qualquer nulidade a ser reconhecida. É o precedente desta Turma:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU FORAGIDO. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA PRIVADA ANTES DA FUGA. ADVOGADO INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS. ESQUIVA DO RÉU EM COMPARECER AO INTERROGATÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA DATA PARA INTERROGATÓRIO DIANTE DA CAPTURA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF. III – Agravo a que se nega provimento. (HC 142756 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018) 



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Ausência de interrogatório. Inexistência de nulidade no caso concreto. Agravo provido para denegar a ordem. (AgR no HC 204.799, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2022)



    Jamais foi indeferido ao paciente o direito de ser ouvido; ele apenas não quer comparecer ao ato, em razão do mandado de prisão em aberto.



    Por fim, o decreto de prisão é contemporâneo ao motivo que o autoriza (a fuga do paciente), razão por que não há se falar em ausência de contemporaneidade, em razão do decurso de 20 anos entre a data do fato e a presente data.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente